Tribunal: CARF
Processo: 10469.723067/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.723067/2011-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.166 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
DONATO APARECIDO DE AQUINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Constitui rendimentos tributáveis o acréscimo patrimonial incompatível com os
declarados e percebidos pelo contribuinte.
REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO
Reproduzir os argumentos apresentados em sede de impugnação. Não enfrentar
a decisão recorrida. Disposto no artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.
INCIDÊNCIA
DE
JUROS
MORATÓRIOS
SOBRE
O
VALOR
CORRESPONDENTE À MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício
(Súmula CARF no 108).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Ricardo Chiavegatto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.723067/2011-33
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.166 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.723067/2011-33

de Lima (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, adoto o relatório do Acórdão
no 07-35.764, da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Florianópolis/SC (fls.
192-203):
Relatório
Versa o presente processo sobre Auto de Infração (fls. 3 a 18) lavrado contra o
contribuinte em epígrafe, com vistas à constituição de crédito tributário referente a
Imposto de Renda Pessoa Física, no valor de R$ 367.085,46, além de multa de ofício
proporcional a 75% do valor do imposto não recolhido e juros moratórios, relativamente
aos anos-calendário de 2006 e 2007.
Segundo descreve a autoridade autuante na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
contidos no feito (fls. 5 a 13), o lançamento do imposto cumulado com os mencionados
consectários legais decorreu de omissão de rendimentos, tendo em vista a ocorrência de
acréscimo patrimonial a descoberto constatado em face do excesso de aplicações sobre
origens, não respaldado por rendimentos declarados/comprovados, e que foi apurado
conforme Demonstrativos Mensais de Evolução Patrimonial de fls. 19/20 e 24/25, nos
meses de janeiro de 2006 a junho de 2007, e evidenciado consoante planilha (em Reais)
abaixo reproduzida:
Ano-calendário 2006
MÊS /ANO
RECEITAS DISPÊNDIOS VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
jan/06
18.800,00
301.370,00
284.570,00
fev/06
0,00
16.250,00
16.250,00
mar/06
0,00
16.250,00
16.250,00
abr/06
0,00
16.250,00
16.250,00
mai/06
0,00
10.000,00
10.000,00
jun/06
0,00
10.000,00
10.000,00
jul/06
0,00
10.000,00
10.000,00
ago/06
0,00
10.000,00
10.000,00
set/06
0,00
10.000,00
10.000,00
out/06
0,00
10.000,00
10.000,00
nov/06
0,00
10.000,00
10.000,00
dez/06
0,00
10.000,00
10.000,00

Ano-calendário 2007
MÊS /ANO
RECEITAS DISPÊNDIOS VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
jan/07
16.800,00
10.000,00
0,00
fev/07
6.800,00
10.000,00
3.200,00
mar/07
0,00
10.000,00
10.000,00
abr/07
0,00
901.000,00
901.000,00
mai/07
0,00
10.000,00
10.000,00
jun/07
0,00
10.000,00
10.000,00
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.166 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.723067/2011-33

Mais precisamente, relata a fiscalização ter lavrado Termo de Inicio de Procedimento
Fiscal, por meio do qual o contribuinte fiscalizado foi cientificado de que:
1) com base nos Contratos Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel e nos
recibos de quitação de parcelas fornecidos à Secretaria da Receita Federal do Brasil pela
Construtora Mendonça Júnior Ltda (CNPJ n° 41.001.280/0001-30), foi constatado que o
intimado adquiriu os imóveis a seguir descritos: a) Apartamentos de n°s 203 e 903, tipo
"A", integrantes do empreendimento "Capim Macio Residence Service", situado à Rua
Industrial João Motta, s/n°, Bairro Capim Macio – Natal (RN), adquiridos pelo valor
total de R$ 190.000,00 e; b) Apartamento de n° 103, Bloco "A", integrante do
empreendimento "Solar Candelária Residence Service", situado à Rua Lafayete
Lamartine, Bairro Candelária, em Natal (RN), adquirido pelo valor total de R$
65.000,00.
2) analisando a documentação supracitada, foi verificado que nos anos-calendário de
2006 e de 2007, o intimado efetuou pagamentos à Construtora Mendonça Júnior, para
quitação dos imóveis adquiridos nos seguintes valores:
IMÓVEIS
2006
2007
Apto. 203 e 903 - Capim Marcio Res. Service
120.000,00
60.000,00
Apto. 103 - Solar Candelária Res. Service
25.000,00
0,00
Total
145.000,00
60.000,00

3) examinando a "Relação de Bens e Direitos" que integram as Declarações de Imposto
de Renda da Pessoa Física (DIRPF), dos anos-calendário de 2006 e 2007, foi constatado
que os imóveis supracitados não foram informados nas declarações dos mencionados
anos-calendário.
Em razão disso, relata a fiscalização que o contribuinte foi intimado a atender às
solicitações seguintes:
1) comprovar com documentação hábil e idônea todos os rendimentos auferidos,
mensalmente, nos anos-calendário de 2006 e 2007 (exercícios de 2007 e 2008), ou seja,
rendimentos tributáveis, rendimentos isentos e rendimentos tributados exclusivamente
na fonte;
2) apresentar os Informes de Rendimentos Financeiros fornecidos pelas instituições
financeiras: União de Bancos Brasileiros S/A (Unibanco) e Banco Bradesco S/A, para
fins de declaração do imposto de renda dos anos-calendário 2006 e 2007;
3) apresentar os extratos dos anos de 2006 e 2007 das contas de depósitos mantidas no
Unibanco-União de Bancos Brasileiros S/A (Unibanco) e no Banco Bradesco S/A;
4) esclarecer a origem dos recursos utilizados para pagamento dos imóveis adquiridos
junto à Construtora Mendonça Júnior Ltda, apresentando documentação hábil e idônea
que efetivamente comprovassem as operações realizadas;
5) esclarecer, ainda, a origem dos recursos utilizados para adquirir as quotas de capital
da empresa Donato & Mareio Ltda (CNPJ n° 07.698.666/0001-04), declaradas na
"Relação de Bens e Direitos" da DIRPF do ano-calendário de 2007, no valor de R$
297.000,00, apresentando documentação hábil e idônea que comprovasse efetivamente a
origem dos recursos utilizados na integralização de capital.
Dado este quadro, aduz o Fisco que, por não atender à intimação, o contribuinte foi
reintimado a atender às precitadas solicitações, sendo que, paralelamente a isso, foi
oficiada a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte (Oficio n° 473/2010/DRF
Nat/Safis, em 08 de dezembro de 2010) para que fossem apresentadas cópias do
contrato social e de todas as alterações contratuais subseqüentes da empresa Donato &
Márcio Ltda, com vistas à averiguação dos valores que foram integralizados pelo
fiscalizado no capital social da citada empresa.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.166 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.723067/2011-33

Relata a autoridade autuante que, referida junta comercial apresentou os documentos
solicitados, porém, o contribuinte não apresentou quaisquer dos esclarecimentos e
documentos requeridos, em razão de que foi novamente reintimado para que atendesse
às solicitações anteriores e, havendo decorrido o prazo estipulado no termo de
reintimação sem que houvesse qualquer manifestação por parte do contribuinte
fiscalizado, foi lavrado o Termo de Constatação e de Intimação Fiscal n° 0001, ao qual
foram anexados os "DEMONSTRATIVOS DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL" e seus
anexos, dos anos-calendário de 2006 e 2007, demonstrando mensalmente todas as
disponibilidades do contribuinte (Recursos/Origens) comparadas com todos os seus
gastos e aplicações (Dispêndios/Aplicações), que ocasionaram a apuração de acréscimo
patrimonial a descoberto.
Aduz a autoridade lançadora que, por meio do citado termo de constatação, o
contribuinte foi intimado a que, no prazo estipulado, apresentasse contestação acerca
dos valores apurados, acompanhada de elementos que modificassem ou
complementassem os "DEMONSTRATIVOS DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL",
notadamente, os documentos requisitados no Termo de Inicio de Procedimento Fiscal,
e, bem assim, os livros contábeis da empresa Donato & Márcio Ltda, apontando
também as rubricas contábeis em que foram registrados os lançamentos pertinentes à
integralização das quotas de capitais realizadas nos anos de 2006 e 2007, ocasião em
que o contribuinte também foi cientificado de que, se não houvesse qualquer
manifestação até o final do prazo estabelecido, o lançamento do crédito tributário seria
efetuado de acordo com os elementos consignados no "Demonstrativo de Variação
Patrimonial" e seus anexos, nos termos do art. 845, II, do RIR/99.
Todavia, relata a autoridade autuante que o contribuinte, mais uma vez, não atendeu à
intimação e não apresentou qualquer contestação aos valores apurados, embora tenha
tomado ciência, em 22/02/2011, via postal, por Aviso de Recebimento (AR), do Termo
de Constatação e de Intimação Fiscal n° 0001 e dos "DEMONSTRATIVOS DE
VARIAÇÃO PATRIMONIAL" e seus anexos, que foram juntados ao aludido termo,
demonstrando detalhadamente os valores do acréscimo patrimonial a descoberto que foi
verificado no decorrer procedimento fiscal.
Neste quadro, dado que todas as intimações foram ignoradas pelo fiscalizado, relata a
autoridade lançadora ter sido instaurado procedimento de diligência fiscal em nome da
empresa L. de Oliveira s Guilherme Lopes Ltda ME, atual denominação social da
empresa Donato & Márcio Ltda, ocasião em que referida empresa foi intimada a atender
as solicitações seguintes:
1) apresentar os livros contábeis dos anos de 2006 e 2007, da empresa Donato & Márcio
Ltda;
2) apontar as rubricas contábeis onde foram registrados os lançamentos relativos à
integralização das quotas de capital realizadas nos anos de 2006 e 2007, em razão das
alterações contratuais que elevaram o capital social da empresa;
3) providenciar as atualizações cadastrais junto à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, tendo em vista as alterações contratuais que modificaram a razão social, o
quadro societário e o endereço da empresa, tais como foram devidamente registradas na
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte.
Referida intimação foi, todavia, devolvida pelos Correios em razão da "ausência" do
destinatário, após 03 (três) tentativas de entrega, não obstante, ter sido encaminhada
para o endereço consignado na última alteração contratual arquivada na Junta Comercial
do RN, a saber: Rua dos Colibris, n° 01, Loja "A" - Conjunto Alameda Potiguar - São
Gonçalo do Amarante (RN) - CEP: 59290-000.
Diante disso, relata a fiscalização que, os DEMONSTRATIVOS DE VARIAÇÃO
PATRIMONIAL foram elaborados com base nos documentos fornecidos pela
Construtora Mendonça Júnior Ltda, pela Junta Comercial do Estado do Rio Grande do
Norte e pelas informações prestadas pelo contribuinte nas declarações de ajuste anual
dos correspondentes anos-calendário, tendo sido considerados como origens e recursos
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.166 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.723067/2011-33

os rendimentos tributáveis na fonte correspondentes aos rendimentos tributáveis
recebidos da empresa Donato & Márcio Ltda (CNPJ n° 07.698.666/0001-04), deduzidos
os valores dos descontos simplificados de 20% (vinte por cento) pleiteados nas
Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física dos anos-calendário de 2006 e 2007,
apresentadas pelo contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme a
seguir:
Descrição
2006
2007
Rendimentos Declarados
21.000,00
21.000,00
Desconto Simplificado
4.200,00
4.200,00
Rendimentos Líquidos Considerados
16.800,00
16.800,00

No ponto, esclarece a autoridade autuante que a falta de apresentação de
esclarecimentos e documentos por parte do contribuinte e, bem assim, a inexistência de
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, impossibilitaram a apuração dos
valores mensais dos rendimentos tributáveis, em razão de que esses rendimentos foram
considerados como recebidos integralmente nos meses de janeiro dos respectivos anos-
calendário, situação esta mais favorável ao contribuinte.
Esclarece, ainda, a autoridade lançadora que os descontos simplificados de 20% dos
rendimentos tributáveis que foram pleiteados pelo contribuinte nas Declarações de
Ajuste Anual, foram deduzidos dos rendimentos tributáveis declarados, uma vez que
não poderão ser utilizados para a comprovação de acréscimo patrimonial, pois são
considerados rendimentos consumidos, nos termos do art. 10, § 2o, da Lei n° 9.250, de
1995.
De outro lado, informa a fiscalização que foram considerados como dispêndios e
aplicações o que segue:
a) AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - correspondentes às parcelas pagas referentes aos
imóveis adquiridos pelo contribuinte, lançados no mês em que ocorreu o efetivo
pagamento dessas parcelas, de acordo com a documentação apresentada pela empresa
Construtora Mendonça Júnior Ltda (CNPJ 41.001.280/0001-30), e que montaram, no
ano de 2006, à quantia de R$ 145.000,00, e, no ano de 2007, à quantia de R$ 60.000,00,
conforme valores a seguir especificados:

MÊS /ANO APT. 103 - SOLAR CANDELÁRIA APTS. 203/903 - CAPIM MACIO RESIDENCE
jan/06
6.250,00
10.000,00
fev/06
6.250,00
10.000,00
mar/06
6.250,00
10.000,00
abr/06
6.250,00
10.000,00
mai/06
-
10.000,00
jun/06
-
10.000,00
jul/06
-
10.000,00
ago/06
-
10.000,00
set/06
-
10.000,00
out/06
-
10.000,00
nov/06
-
10.000,00
dez/06
-
10.000,00
jan/07
-
10.000,00
fev/07
-
10.000,00
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.166 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.723067/2011-33

b) AQUISIÇÃO DE QUOTAS DE CAPITAL - correspondentes aos valores das quotas
de capital da empresa Donato & Márcio Ltda, integralizadas pelo contribuinte, nos anos
de 2006 e 2007, em conformidade com as alterações contratuais arquivadas na Junta
Comercial do Estado do Rio Grande do Norte, abaixo descritas:
- Aditivo n° 01, datado de 26/01/2006, registrado na JUCERN em 15/02/2006, sob
número 24129191, elevando o capital social de R$ 12.000,00 para R$ 300.000,00. O
valor da integralização do sócio Donato Aparecido de Aquino importou em R$
285.120,00, conforme abaixo demonstrado:
SÓCIOS
CAPITAL INICIAL
ALTERAÇÃO No 1
INTEGRALIZAÇÃO - JAN/06
Donato Aparecido de Aquino
11.880,00
297.000,00
285.120,00
Márcio Severino da Silva
120
3.000,00
2.880,00
Total
12.000,00
300.000,00
288.000,00

- Aditivo N° 03, datado de 15/03/2007, registrado na JUCERN em 20/04/2007, sob o
número 24146372, elevando o capital social de R$ 300.000,00 para R$ 1.200.000,00. O
valor da integralização do sócio Donato Aparecido de Aquino, a seguir demonstrado,
importou em R$ 891.000,00:
SÓCIOS
ALTERAÇÃO No 1
ALTERAÇÃO No 2
INTEGRALIZAÇÃO - JAN/06
Donato Aparecido de Aquino
297.000,00
1.188.000,00
891.000,00
Márcio Severino da Silva
3.000,00
12.000,00
9.000,00
Total
300.000,00
1.200.000,00
900.000,00

Por fim, conclui a fiscalização no sentido de que os recursos utilizados para aquisição
dos imóveis e para integralização das quotas de capital da empresa Donato & Márcio
Ltda geraram acréscimo patrimonial a descoberto, que não foi respaldado em
rendimentos declarados e ou comprovados pelo contribuinte no curso do procedimento
fiscal,
conforme
demonstrado
nos
"DEMONSTRATIVOS
DE
VARIAÇÃO
PATRIMONIAL" e seus anexos, dos anos-calendário de 2006 e 2007, pelo que restou
comprovada a omissão de rendimentos sujeita à tributação na forma da legislação de
regência.
Cientificado do feito em 09/05/2011 (fl. 164), o lançamento, o contribuinte apresentou,
em 07/06/2011, os documentos de fls. 171 a 181 e a impugnação de fls. 165 e 170,
onde, em síntese:
Alega não ter obtido o acréscimo patrimonial apontado pela fiscalização, pois os
apartamentos que estão relacionados nos presentes autos, foram adquiridos de forma
financiada no final do ano-calendário de 2005, tendo sido negociado/repassados logo no
início dos anos-calendário seguintes, ou seja, em 2006 e 2007, conforme os documentos
fornecidos pela própria construtora e os contratos e escrituras que junta ao processo,
com a indicação dos adquirentes, data da alienação e forma de pagamento;
mar/07
-
10.000,00
abr/07
-
10.000,00
mai/07
-
10.000,00
jun/07
-
10.000,00
TOTAL
25.000,00
180.000,00
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.166 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.723067/2011-33

Argumenta que a alienação dos referidos imóveis, no mesmo ano do alegado acréscimo
patrimonial, mostra que houve apenas giro financeiro, sem qualquer acréscimo
patrimonial, pois o impugnante, embora apareça como liquidante dos referidos imóveis,
os alienou no mesmo período, além do que o fato de o mesmo aparecer como liquidante
de algumas parcelas, aconteceu tão somente por conveniência do novo adquirente que,
apesar de ostentar autorização para figurar como adquirente perante a construtora,
preferiu liquidar as prestações em nome do impugnante, até o momento que houve a
lavratura da escritura pública;
Sustenta que tanto o instrumento procuratório lavrado no ano de 2006, com outorga
irrevogável e irretratável, com plenos poderes de alienação de imóvel, além dos termos
de autorização para lavratura de escrituras para terceiros adquirentes, com a devida
ciência e anuência da construtora, mostra que o alegado acréscimo patrimonial não
ocorreu, uma vez que o impugnante não terminou os anos-calendário de 2006 e 2007,
como possuidor de nenhum dos três apartamentos apontados pela fiscalização, haja vista
que negociou todos esses apartamentos no curso dos referidos anos, sendo um
negociado em 2006 e dois em 2007, ao que aduz que o resultado da venda de um
justifica a aquisição e pagamento de financiamento do outro;
Relativamente à integralização de capital, nada obstante haja a subscrição de tal fato
econômico nos aditivos, alega que este fato não é de todo verdadeiro, pois tal
integralização não foi efetuada, tendo havido apenas uma expectativa de aporte de
capital que, embora levada a registro, na realidade não se concretizou, remanescendo no
caso um erro material, pois deveria constar que o capital seria integralizado
posteriormente, já que os referidos créditos não existiram;
Dado este quadro, alega que, no presente caso, a presunção de acréscimo patrimonial é
ilidida pela realidade dos fatos, pois se apresenta como inconsistente o lançamento de
imposto de renda efetuado sob o argumento de acréscimo patrimonial a descoberto,
quando se demonstra que inexiste qualquer riqueza nova, mas apenas mutação
patrimonial e giro financeiro, além de erro material no preenchimento de aditivo a
contrato social, não sendo possível presumir como renda a mera subscrição de capital,
pois a riqueza que ele representa deve ser materialmente comprovada, não bastando a
indicação no texto;
Ademais disso, argumenta que o que justifica a cobrança do imposto de renda é a
capacidade contributiva, ou seja, deve suportar tal encargo quem efetivamente produziu
determinado fato econômico delineado na norma como hipótese de incidência, pelo que
a incidência do imposto de renda apenas se justifica quando constatada a efetiva
ocorrência de acréscimo patrimonial;
Em outro plano, discorre sobre a incidência de juros de mora sobre os valores exigidos a
título de multa de mora e/ou de ofício que, além de afrontar as disposições contidas no
art. 953, § 2o, do RIR/94, representa uma tributação apócrifa, pois é carente de
subscrição legal, vez que inexistente no ordenamento jurídico qualquer dispositivo que
venha a firmar de maneira clara e insofismável a incidência de juros de mora sobre as
penalidades acrescidas ao tributo não recolhido, em razão de que sustenta que deve ser
afastada a incidência dos juros sobre a multa de mora e de ofício, sob pena de ofensa ao
princípio da legalidade, segundo o qual a obrigação tributária decorre de disposição
expressamente prevista na lei;
Por fim, após discorrer sobre os efeitos do confisco, alega ser imperativo, na espécie
que se afirme a inconstitucionalidade das multas aplicadas por terem, a seu ver, natureza
confiscatória e, em face do exposto, requer o cancelamento da exigência fiscal
hostilizada.
Posteriormente, em 17/06/2011, o impugnante juntou ao processo os documentos de fls.
185 a 190.

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.166 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.723067/2011-33

Em julgamento pela DRJ/FNS, por unanimidade de votos, julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico nacional compete ao poder judiciário, restando inócua e incabível
qualquer discussão, nesse sentido, na esfera administrativa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não justificados
pelos rendimentos tributáveis, isentos ou não tributáveis, tributados exclusivamente na
fonte ou de tributação definitiva.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado em 12/11/2014 (AR de fl. 207), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 211-218), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 140-143) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.

Do Mérito
Do Acréscimo Patrimonial a Descoberto
A legislação aplicável à tributação de acréscimo patrimonial descoberto está
amparada pelos artigos 2o e 3o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, a seguir transcritos:
Art. 2o. O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o. O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.166 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.723067/2011-33

(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.

Acrescente-se, ainda, à legislação acima citada, o disposto no art. 55, inciso XIII
do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda), vigente na
época dos fatos, in verbis:
Art. 55. São também tributáveis (Lei n° 4.506/64, art. 26, Lei n° 7.713/88, art. 3°, § 4°,
e Lei n° 9.430/96, arts. 24, § 2°, inciso IV, e 70, 3°, inciso I):
(...)
XIII – as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
(...)
Parágrafo único. Na hipótese do inciso XIII, o valor apurado será acrescido ao valor dos
rendimentos tributáveis na declaração de rendimentos, submetendo-se à aplicação das
alíquotas constantes da tabela progressiva de que trata o art. 86.

Ainda, por oportuno, tem-se que a exigência fiscal da efetiva comprovação da
origem do acréscimo patrimonial está amparada nos artigos 806 e 807, do mesmo Regulamento
do Imposto de Renda, Decreto n° 3.000/1999:
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar
necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações,
sempre que as alterações declaradas importem em aumento ou diminuição do
patrimônio (Lei no 4.069/62, art. 51, § 1°).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não
corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar
que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação
definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.

Feitas as considerações legais, ao analisar o recurso voluntário, tem-se que o
Contribuinte não atacou este mérito, limitando-se a adequar as razões da impugnação (fls. 165-
170) à fase recursal, razão pela qual, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015 – RICARF, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com aquelas perfilhadas por este relator, não tendo sido apresentadas
novas razões de defesa e/ou novos documentos perante a segunda instância administrativa, adoto
os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor.
No presente caso, me filio ao entendimento da DRJ de origem, que assim dispõe:
Voto
Encaminhado o processo pela autoridade preparadora, nos termos do regimento interno
da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), procede-se ao julgamento.

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.166 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.723067/2011-33

Acréscimo Patrimonial a Descoberto
No caso vertente importa destacar que a tributação do acréscimo patrimonial a
descoberto está definida nos artigos 2o e 3o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
a seguir transcritos e não na presunção legal contida no art. 42, da Lei n.o 9.430/96:
Art. 2o. O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o. O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
[...]
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte
por qualquer forma e a qualquer título.

Assim, a lei transcrita estabeleceu uma presunção de omissão de rendimentos que
autoriza o lançamento do imposto correspondente, quando demonstrado pela autoridade
lançadora que os valores dos dispêndios/aplicações superaram os recursos disponíveis
no mês.
Ou seja, a evolução patrimonial do contribuinte é apurada a partir do confronto mensal
das mutações patrimoniais com os rendimentos auferidos. Caso, nesse confronto, seja
constatada a existência de acréscimo patrimonial a descoberto, presume-se a ocorrência
da omissão de rendimentos, até prova em contrário, a cargo do contribuinte.
Trata-se de uma presunção legal do tipo juris tantum (relativa), e, portanto, cabe ao
Fisco comprovar apenas o fato definido na lei como necessário e suficiente ao
estabelecimento da presunção, para que fique evidenciada a omissão de rendimentos.
Portanto, como se vê, o ônus da prova atribuída a cada uma das partes envolvidas na
apuração do acréscimo patrimonial a descoberto está bem delimitado no texto legal. À
fiscalização compete demonstrar a existência de acréscimos patrimoniais a descoberto,
o que justifica a presunção da ocorrência de omissão de rendimentos. Ao contribuinte
cabe justificar a origem de tais acréscimos com rendimentos auferidos em exercícios
anteriores, ou mesmo auferidos no período fiscalizado, porém, já tributados, isentos,
não tributáveis ou de tributação exclusiva.
No caso dos autos, contudo, o impugnante não faz essa comprovação. A rigor, o
impugnante simplesmente nega a ocorrência do acréscimo patrimonial fundado nas
meras alegações de que os imóveis adquiridos nos anos-calendário fiscalizados teriam
sido negociados e repassados no mesmo período e de que não teria realizado as
integralizações de capital registradas nos Instrumentos de Alteração do Contrato Social
da empresa Donato & Marcio Ltda (CNPJ n° 07.698.666/0001-04).
Com efeito, de acordo com o que consta da cópia do Contrato Particular de Promessa de
Compra e Venda de Imóvel (fls. 32 a 35) firmado pelo impugnante com a Construtora
Mendonça Júnior Ltda (CNPJ 41.001.280/0001-30), em 09/11/2005, e recibo
colacionado à fl. 36, o impugnante, na qualidade de promissário comprador, entregou à
mencionada construtora 19 (dezenove) cheques de R$ 10.000,00 cada, totalizando a
quantia de R$ 190.000,00, sendo o primeiro cheque pré-datado para o dia 20/12/2005 e
os demais pré-datados (mensalmente) para os dias 30/01/2006 à 30/06/2007, de molde a
adquirir os apartamentos n.os 203 e 903 no empreendimento denominado “Capim Macio
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.166 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.723067/2011-33

Residence Service", situado à Rua Industrial João Motta, s/n°, Bairro Capim Macio, em
Natal (RN).
Além disso, de acordo com o que consta da cópia de outro Contrato Particular de
Promessa de Compra e Venda de Imóvel (fls. 37 a 40) firmado pelo impugnante com a
mesma Construtora Mendonça Júnior Ltda, em 10/01/2005, e recibos colacionados às
fls. 41 a 48, o impugnante, na qualidade de promissário comprador, entregou à
mencionada construtora 4 (quatro) cheques de R$ 10.000,00 cada, com vencimentos em
10/01/2005, 10/04/2005, 10/08/2005 e 12/12/2005, totalizando a quantia de R$
40.000,00 a título de sinal e princípio de pagamento, além de mais 4 (quatro) cheques
no valor de R$ 6.250,00 cada, vencendo o primeiro em 30/01/2006, e os demais no
mesmo dia dos meses subseqüentes, de molde a adquirir o apartamento n.o 103 no
empreendimento denominado “Solarcandelária Residence Service", situado à Rua
Lafayette Lamartine, Bairro de Candelária, em Natal (RN), mediante o pagamento do
preço total de R$ 65.000,00.
De outro lado, os documentos juntados pelo impugnante às fls. 173 a 177 do processo,
padecem de falta de credibilidade, eis que, por exemplo, no documento por meio do
qual a indigitada construtora autoriza o ofício de notas a lavrar a escritura do
apartamento n.o 203 do empreendimento Capim Macio em nome de terceira pessoa,
com a interveniência do impugnante (fl. 173), consta veiculada a declaração de que o
contrato particular de promessa de compra e venda referente ao citado imóvel teria sido
devidamente quitado até 30/06/2007, quando a própria declaração, todavia, é datada de
10/04/2007.
Em outro documento por meio do qual referida construtora autoriza o ofício de notas a
lavrar a escritura do apartamento n.o 903 do empreendimento Capim Macio em nome de
terceira pessoa, também com a interveniência do impugnante (fl. 175), consta veiculada
a declaração de que o contrato particular de promessa de compra e venda referente ao
citado imóvel teria sido devidamente quitado até 30/06/2007, quando a própria
declaração, todavia, é datada de 09/01/2007.
Já quanto ao documento, por meio do qual a mencionada construtora autoriza o ofício
de notas a lavrar a escritura do apartamento n.o 103 do empreendimento Solarcandelária
em nome de terceira pessoa, com a interveniência do impugnante (fl. 177), verifica-se
que tal autorização só foi dada pela construtora em 17/03/2009, ao passo que este
imóvel foi adquirido pelo impugnante em 10/01/2005, o que, a toda evidência, sequer se
coaduna com a alegação da defesa no sentido de que os imóveis adquiridos teriam sido
negociados e repassados no mesmo período e tampouco corrobora a alegação de que o
resultado da venda de um imóvel financiaria a aquisição de outro, eis que este foi o
primeiro dos três imóveis adquiridos pelo contribuinte, todos os três no ano de 2005.
As procurações juntadas pela defesa às fls. 179 a 181, apenas demonstram que o
impugnante colimava vender o precitado imóvel no mesmo ano de sua aquisição, mas
não afastam a evidência de que o imóvel só foi vendido anos depois da data em que foi
adquirido pelo impugnante.
Já o documento juntado pelo impugnante às fls. 185 a 187, em 17/06/2011, e, portanto,
após o prazo legal de impugnação expirado em 08/06/2011, não é passível, a meu ver,
de apreciação por este colegiado, por não satisfazer os requisitos de admissibilidade de
apresentação da prova documental que, previstos nos artigos 15 e 16, §§ 4o e 5o, do
Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei n.o 9.532, de 1997, determinam
ipsis verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. ..................................................................................................
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.166 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.723067/2011-33

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.

Não há, enfim, no processo qualquer documento que comprove a alegação de que o
impugnante apenas teria figurado como adquirente perante a construtora ao passo que os
recursos necessários à aquisição dos imóveis teriam sido supridos por terceiros.
Da mesma forma, não merece acolhida a alegação da defesa segundo a qual o
impugnante teria apenas subscrito, mas não integralizado, o valor de suas quotas no
capital social da empresa Donato & Márcio Ltda (CNPJ n° 07.698.666/0001-04).
Ao revés do que alega o impugnante, os Instrumentos de Alteração Contratual e
Aditivos, que, referentes ao Contrato Social da citada empresa, foram colacionados por
cópia às fls. 61 a 94 do processo, registram que o impugnante, que inicialmente detinha
11.880 quotas de R$ 1,00, não apenas subscreveu, mas efetivamente integralizou a
quantia de R$ 285.120,00 (297.000 quotas – 11.880 quotas = 285.120 quotas de R$
1,00), em moeda corrente, no ato da alteração contratual que elevou, em 26/01/2006, o
capital social da empresa de R$ 12.000,00 para R$ 300.000,00, e, bem assim,
efetivamente integralizou a quantia de R$ 891.000,00 (1.188.000 quotas – 297.000
quotas = 891.000 quotas de R$ 1,00), em moeda corrente, no ato da alteração contratual
que elevou o capital social da empresa de R$ 300.000,00 para R$ 1.200.000,00, em
15/03/2007.
A mera alegação de que o registro da integralização do capital social teria se dado por
conta de erro material não encontra respaldo na documentação colacionada ao processo
e, portanto, não pode ser acolhida.
Ademais disso, tampouco podem ser acolhidas as alegações da defesa que arguem a
constitucionalidade da multa lançada de ofício em contraste com o princípio da vedação
ao confisco, eis que a contestação da constitucionalidade de normas legais
legitimamente inseridas no ordenamento jurídico, sob o prisma de ferimento a
princípios e normas constitucionais, acha-se reservada ao Poder Judiciário, em razão de
que qualquer discussão quanto aos aspectos da validade das normas jurídicas
contestadas deve ser submetida ao crivo daquele Poder.
Nesse diapasão, laborou o legislador federal que, ao converter a Medida Provisória n.o
449, de 2008, na Lei n.o 11.941, de 2009, incluiu o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de
1972, para estabelecer o seguinte:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

As hipóteses que excepcionam esta regra encontram-se elencadas no § 6o do mesmo
artigo, e determinam in verbis:
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária
do Supremo Tribunal Federal;
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.166 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.723067/2011-33

a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993.

Todavia, a eficácia normativa das disposições legais que fundamentam a aplicação da
penalidade combatida, não foi objeto dos atos a que se refere o § 6o do supracitado art.
26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972, e, por este motivo, deixo de apreciar, nesta parte,
as contrarrazões apresentadas pelo impugnante.
[...]

Logo, voto no sentido de negar provimento quanto a este mérito.

Da Não Incidência de Juros de Mora sobre a Multa
Com relação à incidência de juros de mora sobre o valor da multa de ofício, de se
esclarecer que se trata de exigência decorrente de disposição legal expressa, sendo vedado seu
afastamento por decisão administrativa.
Além disso, a questão encontra-se pacificada no âmbito deste Conselho, tendo
sido inclusive editada a respeito do tema a Súmula CARF no 108, com efeito vinculante:
Súmula CARF no 108. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

Oportuno, trago o entendimento pacífico da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Numero do processo: 15954.720063/2016-50
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Jan 29 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Mon Mar 16 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
POSSIBILIDADE. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Súmula CARF 108).
Numero da decisão: 9202-008.565
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
em dar-lhe provimento. (documento assinado digitalmente) Maria Helena Cotta
Cardozo – Presidente em Exercício (documento assinado digitalmente) Ana Cecília
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.166 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.723067/2011-33

Lustosa da Cruz – Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário
Pereira de Pinho Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João
Victor Ribeiro Aldinucci, Maurício Nogueira Righetti, Ana Cláudia Borges de Oliveira
(suplente convocada), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo
(Presidente em Exercício). Ausente a conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pela
conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Nome do relator: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ

Numero do processo: 10880.729326/2012-50
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Feb 19 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Fri Mar 27 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009 SIMULAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA
TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA PARA RENDIMENTOS DE PESSOA
FÍSICA. APROVEITAMENTO DOS TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA JURÍDICA.
A compensação dos tributos já pagos sobre os rendimentos lançados, ainda que pela
pessoa jurídica, constitui consequência direta do próprio lançamento, e pode ser
determinada de ofício pela autoridade julgadora, se não tiver sido implementada pela
Fiscalização. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR
CORRESPONDENTE À MULTA DE OFÍCIO. Incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício (Súmula CARF no 108).
Numero da decisão: 9202-008.603
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
em dar-lhe provimento parcial para que os tributos efetivamente pagos pela empresa,
relativos aos rendimentos reclassificados, sejam compensados com o valor originário
apurado no Auto de Infração. (assinado digitalmente) Maria Helena Cotta Cardozo -
Presidente em exercício (assinado digitalmente) Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho
(Relator), Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes, Ana Cecília Lustosa da
Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, João Victor
Ribeiro Aldinucci e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Nome do relator: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO

Desse modo, e filiando-me ao entendimento revelado nos acórdãos que serviram
como precedentes para a elaboração da Súmula, assim como aos julgados acima destacados, não vejo
como conferir razão aos argumentos trazidos na peça recursal.

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.166 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.723067/2011-33

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital